Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-35.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo da ré. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que a ré está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo da ré. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que a ré está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes usucapião e benfeitorias não demonstrados. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Recurso improvido.